Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-91.2024.8.14.0087
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800123-91.2024.8.14.0087

APELANTE: VITOR JUNIOR FIGUEIREDO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006) – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO RÉU – DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU REINCIDENTE – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de Vitor Junior Figueiredo Machado contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, a insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) a admissibilidade do pedido para recorrer em liberdade em sede de apelação; (ii) a análise da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia; (iii) a verificação da suficiência do conjunto probatório para manter a condenação; e (iv) a avaliação da possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado a réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não deve ser conhecido em sede de apelação, por se tratar de matéria afeta à via do
habeas corpus
.

4. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser rejeitada quando não demonstrado prejuízo concreto para a defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas quando os depoimentos dos policiais são firmes e coerentes, corroborados pela confissão do acusado em juízo e pelas circunstâncias da apreensão.

6. A reincidência constitui óbice legal expresso à concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

É inadequada a via da apelação para formular pleito de recorrer em liberdade, matéria a ser examinada em sede de
habeas corpus
.

2.

A arguição de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo efetivo, não sendo suficientes meras alegações de irregularidades ou inconsistências nos depoimentos.

3.

Os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, como a confissão do réu, são provas idôneas para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

4.

A condição de reincidente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por ausência de preenchimento de requisito legal cumulativo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A, 563 e 617; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 175637/RJ; STJ, AgRg no HC 766850/SP; TJ-PA, AP 0018992-76.2018.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR JUNIOR FIGUEIREDO MACHADO
, por meio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(ID 23591311).

Narra a denúncia (ID 23591246) que, no dia 18 de março de 2024, por volta de 01h00, no estabelecimento comercial "HOUSEBEER", em Limoeiro do Ajuru/PA, o apelante foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito, para fins de tráfico,
80,8g (oitenta gramas e oito decigramas) de cocaína
, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.231,00 (três mil, duzentos e trinta e um reais). A ação policial foi motivada por denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico no local.

Em suas razões recursais (ID 23591317), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) O direito de recorrer em liberdade; b) A nulidade processual por
quebra da cadeia de custódia
, alegando inconsistências nos depoimentos dos policiais sobre a forma como a droga foi encontrada e acondicionada; c) No mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
; d) Subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com a consequente redução da pena e fixação do regime aberto.

Em contrarrazões (ID 23591325), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento do recurso, defendendo a regularidade das provas, a robustez do conjunto probatório e o acerto da dosimetria da pena, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 25732945), opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso merece ser
conhecido parcialmente
.

O pleito para recorrer em liberdade, embora formulado nas razões recursais, não comporta conhecimento por esta via, por se tratar de matéria afeta ao
habeas corpus
, instrumento processual adequado para a tutela do direito de locomoção
. Conforme bem pontuou a Procuradoria de Justiça, a análise de tal pedido em sede de apelação configuraria inadequação da via eleita. Ademais, o apelante já se encontra respondendo ao processo em liberdade por força de decisão do juízo de primeiro grau (ID 23591275), carecendo o pedido de interesse recursal.

No mais, a apelação encontra-se adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer quanto às demais matérias. Preenchidos os pressupostos, conheço parcialmente do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1 DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS

Inicialmente, a defesa destaca o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do CPP. Assiste razão ao apelante quanto à observância do princípio. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, este Tribunal está adstrito a não agravar a situação do réu, princípio que norteará o presente julgamento.

2.2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa argui a nulidade das provas sob o fundamento de que teria ocorrido a quebra da cadeia de custódia, em razão de supostas inconsistências nos depoimentos dos policiais sobre a apreensão da droga.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia está relacionada à eficácia da prova e, para que seja reconhecida a nulidade, é indispensável a demonstração de um prejuízo concreto e efetivo para a defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

No caso dos autos, a defesa aponta supostas divergências nos relatos dos agentes sobre o local exato onde cada porção da droga foi encontrada, mas não apresenta qualquer indício de que o material apreendido tenha sido adulterado, trocado ou contaminado. O laudo toxicológico definitivo (ID 23591299) confirmou que a substância apreendida era cocaína, com peso compatível ao descrito no auto de apreensão (ID 23591185 - Pág. 9), o que confere segurança à materialidade delitiva.

Conforme decidido pelo STJ, a mera alegação de irregularidade, sem a comprovação de que a prova foi maculada, não é suficiente para invalidá-la.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido,
a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

Ademais, as supostas inconsistências nos depoimentos sobre o local da apreensão (se a droga estava com o réu ou em um "pote de creatina") são questões afetas à valoração da prova oral, que não se confundem com a quebra da cadeia de custódia em si. A cadeia de custódia visa proteger o vestígio
após
a sua arrecadação, garantindo sua integridade até a análise pericial. A defesa não demonstrou que o material, depois de apreendido, foi adulterado ou violado em seu trajeto, o que diferencia claramente os institutos e enfraquece o argumento defensivo.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, rejeito a preliminar de nulidade.

2.3 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando que as provas são insuficientes para sustentar a condenação. A tese não se sustenta.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 23591185 - Pág. 9) e, de forma inconteste, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 23591299), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína).

A autoria, por sua vez, é extraída de um conjunto probatório sólido e convergente. Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes ao descrever as circunstâncias da prisão. A testemunha
José Wilson Rodrigues da Costa
relatou que, após denúncias de tráfico no local, a guarnição abordou o apelante, que se mostrou nervoso e tentou impedir a revista, sendo encontrada com ele uma porção de droga e o restante atrás do balcão do bar. O policial
Brenner Oliveira da Silva
corroborou a versão, acrescentando que foram encontradas também uma balança de precisão e grande quantidade de dinheiro.

É cediço que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para fundamentar um decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE.
(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00189927620188140401 22824262, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confessou a prática do crime
, admitindo que a droga lhe pertencia e que estava comercializando entorpecentes no local. A confissão do apelante em juízo não apenas corrobora a autoria, mas também sana qualquer dúvida que pudesse surgir das pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, tornando o conjunto probatório coeso e harmônico.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

2.4 DA DOSIMETRIA DA PENA E DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O pleito não merece acolhimento.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em tela, o apelante
não preenche o requisito da primariedade
, pois, conforme consta na certidão de antecedentes criminais (ID 23591186) e na própria sentença (ID 23591311), ele possui condenação anterior transitada em julgado pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas (processo nº 0800399-30.2021.8.14.0087).

A reincidência, seja ela específica ou não, é um óbice legal expresso à aplicação da minorante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.
2. "Não há como ser reconhecido o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do réu, haja vista a
vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados reincidentes
" (AgRg no HC n. 777.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (STJ - AgRg no HC: 766850 SP 2022/0269688-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) – destaquei.

Ainda que a condenação anterior tenha reconhecido a forma privilegiada do delito, tal fato não descaracteriza a reincidência para os fins do art. 63 do Código Penal. A lei não faz distinção quanto à modalidade do crime anterior para afastar o benefício do § 4º do art. 33, exigindo apenas a primariedade do agente, requisito que o apelante, comprovadamente, não preenche
.

Portanto, sendo o apelante reincidente, correta a decisão do juízo de primeiro grau que afastou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A pena foi corretamente dosada, com a pena-base no mínimo legal e a devida compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, não havendo reparos a serem feitos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que condenou
VITOR JUNIOR FIGUEIREDO MACHADO
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026